Tribunal: TJDFT
Processo: 0012760-05.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. CAUTELAR. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. O art. 308, § 1o, do CPC, extinguiu o processo cautelar incidental ao estabelecer que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Destarte, inadmissível a análise de reconvenção nos autos de ação cautelar, tendo em vista que o pedido de arrolamento de bens deve ser deduzido na ação principal.
2. Apelação conhecida e não provida.